Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a defesa tenha sustentado tese já adotada pela sentença recorrida, não há que desconhecer do pedido quando possível a reformatio in mellius a favor do réu.
2. Havendo prova lastreada nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de que o réu praticou vias de fato, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, correta a sentença condenatória. No caso dos autos, o réu puxou os cabelos da vítima e lhe ameaçou de morte, sendo que contra ele já haviam sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Os delitos se deram em razão de o réu não concordar com o fim do relacionamento amoroso.
3. Adequada a condenação do réu em indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, uma vez que condizente com o que hodiernamente se apura em casos semelhantes.
4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.